Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERTA DE BENS. VIA IMPRÓPRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de: desbloqueio do valor constrito, via SISBAJUD; a admissão de bens ofertados à penhora; renovação do prazo para apresentação de impugnação à penhora e a suspensão do andamento do processo.
2. Na origem o recorrido ajuizou execução de verbas condominiais inadimplidas entre os meses 04/2018 e 01/2024, abrangendo as parcelas vincendas no curso da execução. O executado foi citado em 02/04/2024, não tendo se manifestado tempestivamente nos aludidos autos. Após a realização de penhora via SISBAJUD integralmente frutífera, o devedor compareceu aos autos. Na ocasião, afirmou que o seu patrono entrou em contato com o Oficial de Justiça, responsável pela citação no dia 05/04/2024, ofertando bens à penhora. Narrou que “o Oficial de Justiça encaminhou para este juízo, tão somente a comprovação da citação”, dando ensejo à constrição de valores. Posteriormente, o recorrente ofertou embargos à execução em autos próprios, comunicando tal fato no processo executivo. O juízo “a quo” proferiu decisão no sentido de que eventual embargos do devedor deveriam ser opostos naqueles autos e que não houve tempestiva apresentação de impugnação nos autos da execução. A aludida decisão foi objeto de interposição do agravo de instrumento em exame.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60101735). Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 61208851).
4. O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 60129627). Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno.
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, será promovido o julgamento conjunto dos recursos visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
6. Em suas razões recursais, o executado afirma que a citação ocorreu em 02/04/2024 e que em 05/04/2024 o seu advogado entrou em contato com o Oficial de Justiça responsável pela citação para ofertar bens à penhora, fato não comunicado pelo meirinho ao Juízo de origem. Aduz que opôs embargos à execução tempestivamente, distribuída em autos próprios. Sustenta que houve omissão do Oficial de Justiça e que a decisão atacada configura excesso de formalismo. Defender que os embargos à execução distribuídos em autos próprios deveriam ter sido admitidos, com fulcro na supletividade do CPC em relação à Lei 9.099/95. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da penhora, admitir os bens ofertados ou, alternativamente, delimitar a penhora ao valor incontroverso nos autos dos embargos à execução.
7. O recurso em análise diz respeito a decisão proferida na execução de título extrajudicial, razão pela qual as questões decididas nos autos dos embargos à execução, que sequer foi recebido, não podem ser conhecidas. Na execução não foi apresentada planilha do valor que o executado reconhece como devido. Recurso não conhecido em relação ao valor devido.
8. O art. 53, §1o da Lei 9.099/95 é claro ao definir que o devedor poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente nos autos da execução, porquanto deve ser oferecido em audiência de conciliação designada para o aludido fim após a realização da penhora. Havendo norma especial sobre o tema, inexistindo lacuna, não se aplica o disposto no CPC. A ausência de designação de audiência de conciliação não foi objeto do recurso, não se tratando de questão de ordem pública cognoscível de ofício. Ademais, na decisão que recebeu a execução o juízo de origem delimitou que havendo embargos à execução, a parte embargada deveria ser intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, com a posterior remessa dos autos à conclusão.
9. O devedor afirma ter ofertado bens à penhora tempestivamente. Alega que o seu advogado ofertou bens à penhora ao Oficial de Justiça cumpridor do mandado citatório. O Oficial de Justiça, na condição de auxiliar da justiça, tem a atribuição de cumprir os mandados a ele distribuídos. Suas atribuições estão descritas no art. 154 do CPC e não há prevenção do auxiliar ao processo. No caso dos autos o mandado cumprido se direcionava exclusivamente à citação para pagamento, tendo sido integralmente cumprido. Eventual oferta de bens à penhora, pagamento ou insurgências devem ser manifestadas diretamente no processo, em face do juízo competente, mediante o protocolamento da peça pertinente. O Oficial de Justiça não tem a finalidade de receber manifestações, petições ou documentos alheios às ordens a si endereçadas pelo Juízo. Não cumpre, portanto, a função de protocolo de documentos tampouco de certificação de contato pelas partes ou seus procuradores. A alegada oferta de bens à penhora se deu por via absolutamente imprópria e não tem o condão de garantir o juízo, afastar a constrição de bens e valores ou vincular o exequente ao bem ofertado.
10. Não houve omissão do Oficial de Justiça ou “excesso de formalismo” do Juízo de origem, mas erro grosseiro do patrono do devedor, que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário ou aos auxiliares da justiça. Os julgados invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso em exame, porquanto tratam do rito comum de execução de título extrajudicial ou da execução fiscal, que não se confundem com o rito sumaríssimo aplicado ao caso em exame.
11. Não houve oposição de embargos nos autos da execução permitindo o conhecimento das respectivas razões pelo juízo de piso. Tampouco houve devolução, no presente recurso, das demais matérias elencadas no art. 52, IX da Lei 9.099/95.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.